Tribunal: CARF
Processo: 13884.002492/2008-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13884.002492/2008-87 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.428 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
GUSTAVO SILVA CROSIO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
DESPESAS MÉDICAS.
As despesas médicas dedutíveis restringem-se aos pagamentos efetuados pelo
Contribuinte para o seu próprio tratamento ou o de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de
R$1.260,00, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 4/8), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$277,05 para saldo
de imposto a pagar de R$4.855,79.
A notificação noticia deduções indevidas de despesas médicas e com instrução.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.002492/2008-87
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.428 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.002492/2008-87

Impugnação
Cientificada ao contribuinte, a NL foi objeto de impugnação, em 5/12/2008, às fls.
2/36 dos autos, na qual o contribuinte explicou que solicitara a prorrogação do prazo para
apresentação dos documentos, mas foi surpreendido com o recebimento da autuação. Indicou a
juntada de documentação comprobatória das despesas informadas, acrescentando que teria pago
despesas dos alimentandos em cumprimento à decisão judicial.
A impugnação foi apreciada na 8a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 38/43):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
GLOSA DE DESPESA DE INSTRUÇÃO.
Comprovado pagamento de despesas de instrução nos termos do acordo
judicialmente homologado há que se restaurar a dedução glosada. Lei 9.250/95.
GLOSA DE DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS
Somente são dedutíveis as despesas médicas realizadas em conformidade com a
legislação e cujos pagamentos tenham sido efetivamente comprovados mediante
documentação idônea.
As despesas médicas efetuadas em favor dos alimentandos, fora dos limites
impostos no acordo judicial homologado, configuram liberalidade do
alimentante, não passível de dedução. Artigo 80, § l°, II e III, do Regulamento
de Imposto de Renda (Decreto n° 3.000/99).
O colegiado de primeira instância decidiu por cancelar integralmente a glosa das
despesas com instrução e parcialmente a das despesas médicas.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 15/1/2010 (fl. 47), o contribuinte, em
10/2/2010 (fl. 48), apresentou recurso voluntário, às fls. 48/80, alegando, em apertado resumo,
que:
- as despesas informadas com Cesar Nahoum (R$4.768,00), Promni Aparelhos
Médicos (R$3.000,00) e Stela Fan Lo (R$1.260,00) teriam sido efetivamente realizadas e
estariam amparadas pelos recibos juntados a sua impugnação, complementadas agora em seu
recurso com esclarecimentos e outros documentos.
- seria do profissional Cesar a tecnologia necessária para a realização de
determinado exame e o contribuinte teria pago a ele pela sua realização por meio de depósitos
bancários em conta. Não disporia mais de extratos bancários de 2004/2005, mas estaria anexando
documentos relativos a 2009, de forma a demonstrar que a prestação do serviço se daria de forma
contínua desde 1995 até os dias atuais.
- os pagamentos à empresa Promni corresponderiam a fornecimento de implantes
de silicone para tratamentos médicos cirúrgicos, indicando a juntada de nota fiscal e declaração
firmada pela empresa.
- em decorrência de lesão de coluna ocorrida em 2003, teria realizado diversas
sessões de fisioterapia na clínica das fisioterapeutas Stela Fan Lo e Claudia Ribeiro. Os
pagamentos teriam se dado mediante cheques ao portador, depositados por Claudia, por Stela ou
por algum de seus familiares (maridos, filha). Indica a juntada de cópias dos cheques
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.428 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.002492/2008-87

microfilmados, acrescentando que a clínica não existiria mais e as profissionais não morariam
mais na cidade.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas médicas informadas pelo contribuinte, as quais,
intimado, não apresentou documentos no curso da ação fiscal.
Da análise dos documentos juntados à impugnação, o colegiado de primeira
instância decidiu por restabelecer os valores de R$1.705,26, consignado no comprovante de
rendimento do Ministério da Aeronáutica (fl.35), R$405,31, pago ao Hospital Sírio e Libanês
(fl.26) e de R$1.321,24, relativo a Bradesco Saúde (fl.22).
Em seu recurso, o recorrente requer o restabelecimento das despesas informadas
com Promni, Stela Fan Lo e Cesar Nahoum.
Cabe lembrar que são dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos
efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art.
73, do RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Da análise dos documentos juntados, concluo que as despesas informadas com
Promni e com Cesar Nahoum não são dedutíveis a título de despesas médicas pelo recorrente,
visto que não foram gastos destinados a tratamento do contribuinte.
A declaração emitida pela empresa Promni Tecnologia Médica indica que o
pagamento de R$3.000,00 se destinou a fornecimento de material médico (fl.51). As notas fiscais
emitidas pela empresa consignam que os materiais se destinaram aos pacientes nelas indicados
(fls.29/32). Da análise desses documentos, é possível concluir que a despesa se refere a compra
de material pelo contribuinte na condição de médico, para utilização junto a seus pacientes. A
teor da legislação constante da autuação e acima citada, tais despesas não se configuram como
dedutíveis, não podendo ser acatadas.
Da mesma forma, em relação aos pagamentos informados com Cesar Nahoum. Na
impugnação, o contribuinte apresentara os recibos de fls. 26/28, os quais indicavam os
pagamentos a título de serviços médicos prestados.
Entretanto, junto ao seu recurso, o recorrente junta declaração de fl. 52, onde o
profissional informa que os pagamentos se destinaram a serviços de consultoria médica. O
recorrente informou em seu recurso que o profissional realizava os exames “para a clínica” por
deter determinada tecnologia. Assim, também nesse caso, extrai-se que os pagamentos foram
realizados pelo contribuinte na sua condição de médico e, dessa feita, eles não podem ser
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.428 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.002492/2008-87

acatados, visto que, repise-se, somente são dedutíveis as despesas incorridas para tratamento do
contribuinte e de seus dependentes.
No tocante aos gastos com Stela Fan Lo, o contribuinte juntara na fase
impugnatória os recibos de fls. 33/34, tendo a decisão recorrida apontado a necessidade de
apresentação de provas quanto ao seu efetivo pagamento e a efetiva prestação dos serviços.
Quanto a natureza do pagamento, entendo que os documentos apontam a
realização de tratamento fisioterápico, indicando o nome do contribuinte. Dessa feita, é de se
assumir que ele foi o paciente.
Venho reiteradamente manifestando entendimento de que a autoridade fiscal pode
exigir a seu critério, outros elementos de prova além dos recibos caso não fique convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos pagamentos, nos
termos do artigo 73 do Regulamento do Imposto de Renda/1999. Nos casos de autuações que
consignam a falta de atendimento à intimação no curso da ação fiscal, entendo que o julgador
pode determinar a realização de diligências para exigir elementos adicionais em caso de dúvidas
quanto a veracidade dos fatos.
Entretanto, no caso em análise, embora aponte na decisão a necessidade de
apresentação de provas quanto ao efetivo pagamento das despesas mencionadas ou da efetiva
prestação dos serviços, a autoridade julgadora não diligenciou junto ao contribuinte para solicitar
essa comprovação, o que, no meu entendimento, representa cerceamento do direito de defesa da
contribuinte, já que, a princípio, são os recibos os documentos hábeis a fazer prova das despesas
declaradas.
Dessa feita, entendo que não pode prevalecer a glosa das despesas médicas
informadas com a profissional Stela Fan Lo, no montante de R$1.260,00.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$1.260,00.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital